Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-57.2017.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000119-57.2017.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): APELADO: LUCAS DE SOUZA LIMA Advogado(s):JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPATIBILIDADE DA FORMAÇÃO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidor público ocupante do cargo de professor, determinando a progressão de nível e o pagamento de gratificação de 34%, prevista no art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante/apelado faz jus à gratificação por mudança de nível, com base na conclusão do curso de Licenciatura em História, e se a ausência de prévia autorização administrativa e suposta ausência de previsão orçamentária obstariam o direito reconhecido na sentença. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a compatibilidade entre a formação acadêmica do impetrante (Licenciatura em História) e sua área de atuação no magistério municipal. 4. A legislação local exige a conclusão de curso compatível com a área de atuação e a apresentação de requerimento administrativo, não condicionando a concessão da gratificação à autorização prévia da Administração. 5. A alegação de ausência de dotação orçamentária não pode obstar o cumprimento de norma legal em vigor que assegura direito subjetivo ao servidor. 6. Precedentes do TJBA reconhecem o direito à progressão funcional e à gratificação prevista na legislação municipal, mesmo diante de suposta restrição fiscal. 7. A constitucionalidade do art. 60, da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno do TJBA no julgamento da arguição de inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000. 8. Correção monetária e juros de mora devem observar os parâmetros definidos pela jurisprudência: IPCA-E e juros da poupança até a EC nº 113/2021, e, a partir de então, taxa SELIC acumulada mensalmente. IV. Dispositivo 9. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e XIV; 167, I e II; 169, § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 8000444-20.2018.8.05.0043, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 14.04.2021; TJBA, APL nº 8001173-92.2016.8.05.0018, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, publ. 03.09.2019; TJBA, APL nº 8000388-48.2019.8.05.0076, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, publ. 01.07.2020; TJBA, APL nº 0500482-09.2018.8.05.0271, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, publ. 17.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000119-57.2017.8.05.0018, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARRA e como apelada LUCAS DE SOUZA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator